Tribunal: TJPA
Processo: 0000978-14.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000978-14.2009.8.14.0028

APELANTE: VALDELICE DOS SANTOS SANTANA

APELADO: BENEDITO GUIMARAES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000978-14.2009.8.14.0028

APELANTE:
VALDELICE DOS SANTOS SANTANA

ADVOGADOS: NILCILENE TEIXEIRA CAVALCANTE – OAB/PA 12.879, FRANCISCO B. SIMÕES – OAB/PA 13.889 e BELDA DOS SANTOS SOUZA ALMEIDA – OAB/PA 13.555-A

APELADO:
BENEDITO GUIMARÃES DO NASCIMENTO

ADVOGADA: MARLI SIQUEIRA FRONCHETTI – OAB/PA 10065-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL E DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. ALEGAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL PELA APELANTE. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO OU DECLARAÇÃO DA POSSE EM AÇÃO PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.

1. A autora não se desincumbiu do ônus de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. Conjunto probatório imprestável a demonstrar a propriedade ou a posse sobre o bem que se pretende partilhar;

2. A partilha de posse do bem imóvel pode ser requerida em ação própria;

3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VALDELICE DOS SANTOS SANTANA
em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Alimentos (proc. n. 0000978-14.2009.8.14.0028), ajuizada por si, em desfavor de
BENEDITO GUIMARÃES DO NASCIMENTO,
reconheceu a existência de união estável bem como sua dissolução, deixando de promover a partilha por considerar que a propriedade do imóvel não restou comprovada nos autos e fixou alimentos em 25% (vinte cinco por cento) dos rendimentos do réu

(Id. 4402059-pág.2).

Em petição inicial a autora sustentou que conviveu em regime de união estável entre o período de 1998 até dezembro de 2008, da qual adveio o nascimento de um filho e resultou na aquisição de um imóvel.

O réu/apelado apresentou contestação intempestiva, tendo sido nomeado curador, o qual apresentou contestação por negativa geral (id 4402056).

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a união estável entre as partes, bem como sua dissolução, deixando de promover a partilha em razão da não comprovação da propriedade do imóvel e fixou alimentos em 25% (vinte cinco por cento) do rendimento do réu.

Em suas razões recursais (Id. 4402060-pág.2), aduz a agravante que o único bem adquirido na constância da união estável é patrimônio do casal na situação jurídica de posse. Sustenta que residiam no imóvel com a anuência do titular da área, o qual declarou conceder poderes inerentes à posse do imóvel. Aduz que o direito protege tanto a propriedade quanto à posse, não podendo o juízo sentenciante deixar de partilhar o bem sob alegação de que a posse não tem valor econômico partilhável.

Requer a inclusão do bem objeto do litígio na partilha.

Contrarrazões em id 4402062.

Manifestação da Apelante em id 4402063.

Manifestação do Ministério Público pela não intervenção por constatar que o filho do casal atingiu a maioridade, não havendo interesse de menor ou incapaz (id 6905650)

Coube-me o feito por redistribuição.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A controvérsia posta no presente processo é a definição sobre a partilha de posse de imóvel adquirido na constância da união estável.

DA PRELIMINAR DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA ALEGADA PELO APELADO

Não acolho a prefacial. No caso dos autos, verifico que a apelante procedeu a juntada da procuração devidamente assinada pela autora (id 4402063-pág.4) sanando a irregularidade da representação.

DO MÉRITO

A apelante teve reconhecida em sentença a existência da união estável entre os anos 1998 até 2008, e pretende incluir na partilha de bens o imóvel cedido ao apelado pelo INCRA no lote de n. 01 da Quadra 4A-Agrópolis do INCRA- bairro Amapá-Marabá (Id. 4402053-pág.13).

Em que pese entendimento do STJ de ser possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados, no presente caso, a apelante não se desincumbiu de provar que a posse e construção da residência ocorreu na constância da união estável.

Analisando-se os documentos arrolados pela autora, tem-se apenas e tão somente uma declaração do INCRA datada de 22.12.2009 (id 4402053-pág.13), de que o apelado recebeu um lote da Autarquia, informando que réu já edificou casa e encontra-se residindo no local, não constando nenhuma data quanto a ocupação do referido imóvel, o que não gera certeza do momento da posse, muito menos que a Apelante participou da construção do imóvel, conforme aduz.

Colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL E DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS
. ALEGAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL PELA APELANTE. APELADO QUE ALEGA DESCONHECER A EXISTÊNCIA DA POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO OU DECLARAÇÃO DA POSSE EM AÇÃO PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO POR UNANIMIDADE.
(TJ/PA - AP 0000934.59.2009.8.14.0136, Segunda Turma de Direito Privado- Relator: Amilcar Roberto Bezerra Guimarães. Data de Julgamento: 18.08.2022).” (grifei)

EMENTA:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS CONSIDERADA INTEMPESTIVA
. NÃO MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA NO MOMENTO ADEQUADO. PRECLUSÃO. DURAÇÃO DA ÚNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO COMPROVADA A REALIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO OU RETENÇÃO. PARTILHA DE IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIROS. IMPOSSBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Não tendo se manifestado na primeira oportunidade que teve nos autos, não cabe suscitar uma nulidade em sede de apelação, uma vez que preclusa a alegação e convalidado o vício.

2.

não restaram provadas as alegações acerca do período maior da união estável, assim como de benfeitorias realizadas pela apelante, motivo pelo qual não cabe indenização ou retenção.

3.

O imóvel que se encontra registrado em nome de terceiros não pode ser partilhado em juízo, devendo eventual mudança de posse ou propriedade ser discutida em ação própria e com a participação da pessoa cujo nome está registrado o bem.

4.

À unanimidade, recurso conhecido, mas desprovido, nos termos do voto do Relator.

(TJ/PA - AP 0006768.40.2012.8.14.0006, Primeira Turma de Direito Privado- Relator: Leonardo de Noronha Tavares. Data de Julgamento: 19.04.2021).” (grifei)

Assim, não há como, nos autos de uma Ação de Reconhecimento, Dissolução de União e Partilha de Bens adquiridos na constância da união, instaurar-se uma lide paralela para fins de reconhecer e declarar a posse do imóvel supostamente ocupado pelas partes, devendo a questão atinente a partilha ser apurada em ação própria, consoante art. 1.581 do Código Civil.

Isto posto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo na íntegra

a sentença recorrida. Sem majoração de honorários de sucumbência por não terem sido fixados em primeiro grau, vez que o processo e o recurso foram ambos ainda na vigência do CPC/1973.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2024